Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CONCESSÃO DE LIMINAR ANTERIOR AO IRDR No 13. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. CABÍVEL.
1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante, menor de 18 anos, o direito à submissão às provas de conclusão do ensino médio por meio do ensino supletivo, bem como para garantir a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista a aprovação prévia da parte em universidade.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do IRDR no 13, a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”
3. Restou destacado no bojo do IRDR no 13 a ressalva de que caso o aluno já tenha sido beneficiado através de decisão liminar e tenha cumprido ao menos um semestre seletivo, este poderá ter preservado os efeitos da decisão liminar.
4. Considerando o deferimento liminar há quase dois anos e a probabilidade consolidação da situação fática, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença.
5. Negou-se provimento ao reexame necessário.